Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716298-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela JC GONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0723243-64.2017.8.07.0001 movido por JACLYN REBOUÇAS FERRARONI, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 116839753), narram tratar de execução movida em desfavor da empresa JC GONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S/A. Afirmam ter o juízo de origem ter adicionado as recorrentes no polo passivo da demanda sem pedido de reconhecimento de grupo econômico, relação matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem ter o juízo de origem reconhecido seu equívoco ao determinar a penhora nas contas bancárias das recorrentes, sem antes instaurar incidente para investigar liame com as executadas. Ressaltam que, malgrado a decisão combatida afirme que, independentemente dos argumentos das recorrentes, chegaria a mesma conclusão de responsabilizá-las pelo débito, revela-se uma ordem arbitrária e desprovida de embasamentos jurídicos, maculando os princípios do contraditório e ampla defesa. Sustentam a impossibilidade de avanço dos atos executórios sobre patrimônio de terceiros à lide, mormente porque inexiste pedido de execução genérico, amplo e irrestrito. Destacam que mesmo houvesse discussão sobre grupo econômico, tal medida, por ser excepcional, exige a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso de personalidade jurídica da sociedade executada. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de reintegrar o patrimônio das agravantes, permitindo o levantamento do montante bloqueado judicialmente. Alternativamente, o efeito suspensivo a fim de obstar o levantamento das quantias constritas. No mérito, pleiteiam a reforma do decisum hostilizado. Preparo efetuado (ID 16840952). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se que, aparentemente, inexistiu a instauração de qualquer incidente processual, reconhecendo-se conglomerado econômico de empresas, a justificar a inclusão das recorrentes no polo passivo da execução, Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, tendo vista a ordem de imediata expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas em favor do agravado. Assim, tenho por razoável o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sobrestar o feito até o julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator